Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-91.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. VEREADOR.
CLÁUSULA DE BARREIRA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária cumulada com Pedido de
Tutela de Evidência ajuizada por vereador eleito em 2024, buscando a
desfiliação do Partido da Mulher Brasileira (PMB) sem perda do mandato,
sob alegação de justa causa decorrente do não atingimento da cláusula de
barreira.
2. O requerente alega fragilidade estrutural e política do PMB, ausência de
acesso a tempo de propaganda eleitoral gratuita e apoio financeiro, além da
instabilidade interna do partido e a não eleição de parlamentares federais.
3. O pedido de tutela de evidência foi indeferido inicialmente. O PMB
apresentou contestação e reconvenção, postulando a perda do mandato por
infidelidade partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
procedência do pedido e pelo não conhecimento ou improcedência da
reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de

Num. 44741644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
cumprimento da cláusula de barreira pelo PMB configura justa causa para a
desfiliação partidária do vereador, nos termos do art. 17, § 5º, da
Constituição Federal; (ii) verificar se a contestação e reconvenção
apresentadas pelo PMB são tempestivas; e (iii) analisar se a alegação de
infidelidade partidária justifica a perda do mandato eletivo do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Julgamento antecipado da lide, considerando a matéria exclusivamente
de direito.
6. Intempestividade da contestação e reconvenção apresentadas pelo PMB,
protocoladas fora do prazo legal de 5 dias.
7. Ainda que tempestivas, o pedido de perda de mandato por infidelidade
partidária seria improcedente, pois o requerente permaneceu filiado ao
partido durante o processo, buscando a via judicial para regularizar sua
situação.
8. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal assegura o mandato ao eleito por
partido que não preencher os requisitos do § 3º, facultando a filiação a outro
partido que os tenha atingido.
9. A jurisprudência do TSE estende a aplicação do art. 17, § 5º, da CF a
vereadores, perm

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600487-91.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, sem perda de
mandato eletivo c/c tutela de evidência nº 0600487-91.2025.6.16.0000, apresentado por Bruno
Ricardo Secco Souza em face de Partido da Mulher Brasileira - Comissão Provisória Estadual - PR.
Alega-se que, Bruno Ricardo, é atualmente vereador do município de Curitiba, tendo sido eleito nas
eleições municipais de 2024 com expressivos 11.436 votos, figurando como o sexto vereador mais
votado da capital. Contudo, não obstante a votação expressiva, que revela clara legitimidade
popular e capital político, o Requerente foi o único candidato de sua legenda a lograr êxito eleitoral
no município, o que evidencia, de maneira objetiva, a fragilidade estrutural e política do partido
requerido. O Requerente não teve acesso a qualquer tempo de propaganda eleitoral gratuita,
tampouco contou com apoio financeiro advindo do fundo partidário ou FEFC. A sua eleição foi
sustentada por sua base social e pela mobilização pessoal, sem qualquer respaldo prático da
agremiação partidária. O Requerente permanece regularmente filiado PMB desde 22/03/2024,
conforme certidão. Todavia, conforme demonstrado na tabela de representatividade dos partidos
políticos publicada oficialmente pelo TSE no ano de 2024, através da Portaria nº 657/2024, o PMB
não possui representação alguma na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal, não tendo
eleito nenhum parlamentar nas últimas eleições gerais. A fragilidade da agremiação partidária
requerida não se limita à sua hipossuficiência de recursos financeiros ou à ausência de
representatividade. Conforme consulta pública ao módulo SGIP do TSE, o PMB no Paraná foi
desconstituído pela instância nacional ao menos quatro vezes esse ano. Alegam que, é
inadmissível que um partido que se propõe a representar os interesses da população paranaense,
sequer consiga manter uma comissão diretiva estável. Diante disso, resta plenamente configurada
a justa causa constitucional para que o Requerente possa, sem qualquer prejuízo ao seu mandato
eletivo, desligar-se do PMB e filiar-se a uma nova agremiação que tenha atingido o desempenho
mínimo exigido pela ordem constitucional, garantindo-lhe a estabilidade, representatividade e
isonomia necessárias ao pleno exercício de sua função parlamentar. (Requer: a) seja deferida,
reconhecida e declarada, em juízo liminar e initio litis, devendo ser posteriormente confirmada em
juízo definitivo, a existência de justa causa para desfiliação partidária do Requerente, Bruno
Ricardo Secco Souza, em face do partido requerido, Partido da Mulher Brasileira (PMB), pelas
razões acima delineadas, com inequívoco fundamento no parágrafo 5º do art. 17 da Constituição
Federal, devendo-lhe ser autorizada a sua desfiliação e o direito à filiação em nova agremiação
partidária que tenha superado a cláusula de barreira, preservando-se o seu mandato eletivo. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 23/07/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
BRUNO RICARDO SECCO SOUZA (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741644
25/09/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44741644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.456

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600487-91.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: BRUNO RICARDO SECCO SOUZA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
REQUERIDO: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. VEREADOR.
CLÁUSULA DE BARREIRA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária cumulada com Pedido de
Tutela de Evidência ajuizada por vereador eleito em 2024, buscando a
desfiliação do Partido da Mulher Brasileira (PMB) sem perda do mandato,
sob alegação de justa causa decorrente do não atingimento da cláusula de
barreira.
2. O requerente alega fragilidade estrutural e política do PMB, ausência de
acesso a tempo de propaganda eleitoral gratuita e apoio financeiro, além da
instabilidade interna do partido e a não eleição de parlamentares federais.
3. O pedido de tutela de evidência foi indeferido inicialmente. O PMB
apresentou contestação e reconvenção, postulando a perda do mandato por
infidelidade partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
procedência do pedido e pelo não conhecimento ou improcedência da
reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de

Num. 44741644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
cumprimento da cláusula de barreira pelo PMB configura justa causa para a
desfiliação partidária do vereador, nos termos do art. 17, § 5º, da
Constituição Federal; (ii) verificar se a contestação e reconvenção
apresentadas pelo PMB são tempestivas; e (iii) analisar se a alegação de
infidelidade partidária justifica a perda do mandato eletivo do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Julgamento antecipado da lide, considerando a matéria exclusivamente
de direito.
6. Intempestividade da contestação e reconvenção apresentadas pelo PMB,
protocoladas fora do prazo legal de 5 dias.
7. Ainda que tempestivas, o pedido de perda de mandato por infidelidade
partidária seria improcedente, pois o requerente permaneceu filiado ao
partido durante o processo, buscando a via judicial para regularizar sua
situação.
8. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal assegura o mandato ao eleito por
partido que não preencher os requisitos do § 3º, facultando a filiação a outro
partido que os tenha atingido.
9. A jurisprudência do TSE estende a aplicação do art. 17, § 5º, da CF a
vereadores, permitindo a desfiliação por justa causa em razão do não
atingimento da cláusula de barreira.
10. Não há limitação temporal para o exercício do direito de desfiliação com
base no descumprimento da cláusula de barreira.
11. O PMB não alcançou os requisitos estabelecidos pelo art. 17, § 3º, da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação do vereador do
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL – PR (PMB), facultando-se a filiação em outro partido que tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato de Vereador.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de cumprimento da cláusula de barreira
por partido político configura justa causa para a desfiliação de vereador, nos
termos do art. 17, § 5º, da Constituição Federal. 2. Não há limitação
temporal para o exercício do direito de desfiliação com base no
descumprimento da cláusula de barreira. 3. A alegação de conhecimento
prévio da fragilidade do partido não afasta a justa causa constitucional para
a desfiliação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §§ 3º e 5º; Lei nº
9.096/1995, art. 22-A; CPC, art. 355, I; Resolução nº 22.610/2007 do TSE,
arts. 4º e 6º.

Num. 44741644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Consultas
nº
0601755-
74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000, Rel. Min. Sérgio Banhos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de justificação de desfiliação
partidária, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária cumulada com Pedido de Tutela de
Evidência, ajuizada por BRUNO RICARDO SECCO SOUZA em face do PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA – COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL – PR (PMB).
O requerente, vereador eleito em Curitiba nas eleições municipais de 2024 com 11.436 votos,
sendo o sexto mais votado da capital, alega a existência de justa causa para sua desfiliação
partidária sem a perda do mandato eletivo. Sustenta que foi o único candidato de sua legenda a
ser eleito no município, o que demonstra a fragilidade estrutural e política do PMB. Afirma não ter
tido acesso a tempo de propaganda eleitoral gratuita, nem a apoio financeiro do fundo partidário
ou FEFC, tendo sua eleição sido sustentada por sua base social e mobilização pessoal.
Segundo o requerente, o PMB não possui representação na Câmara dos Deputados nem no
Senado Federal, não tendo elegido nenhum parlamentar nas últimas eleições gerais de 2024,
conforme a Portaria nº 657/2024 do TSE. Além disso, destaca que a Comissão Provisória
Estadual do PMB no Paraná foi desconstituída pela instância nacional ao menos quatro vezes em
2025, o que revela instabilidade interna crônica e ausência de compromisso institucional, bem
como a expiração da vigência da atual Comissão Provisória em 31/12/2025, inviabilizando o
planejamento para as eleições de 2026. Diante desses fatos, busca o reconhecimento da justa
causa constitucional para se desfiliar do PMB e filiar-se a outra agremiação que tenha atingido a
cláusula de barreira, com fundamento no art. 17, § 5º, da Constituição Federal, preservando o seu
mandato eletivo.

Num. 44741644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
O requerente pleiteou a concessão de tutela de evidência, initio litis e inaudita altera pars, para
reconhecer liminarmente a justa causa para desfiliação partidária, com a preservação do
mandato. Em decisão proferida em 24/07/2025, o pedido de tutela de evidência foi recebido como
tutela de urgência antecipada e indeferido, tendo em vista que, em juízo de cognição sumária,
não havia elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito postulado, uma vez
que não se tratava de pedido dentro da janela partidária, nem havia carta de anuência do partido,
o que indicava a necessidade de manifestação da agremiação, sob os princípios do contraditório
e da ampla defesa.
O Partido da Mulher Brasileira – Comissão Provisória Estadual – PR apresentou contestação e
reconvenção. Alegou que o requerente já tinha pleno conhecimento da fragilidade institucional do
partido e do não cumprimento da cláusula de desempenho quando se filiou em 22/03/2024,
conforme a tabela de representatividade do TSE e o histórico de desconstituições do diretório
estadual. Argumenta que a conduta do requerente revela caráter oportunista e utilitário, utilizando
o partido para obter mandato e depois pleitear a migração visando vantagens pessoais, o que
configura infidelidade partidária e violaria deveres de lealdade. Em reconvenção, o PMB postulou
a perda do mandato eletivo do requerente por infidelidade partidária, nos termos do art. 22-A da
Lei nº 9.096/1995, sustentando que o mandato pertence ao partido e que o estatuto exige a
renúncia imediata em caso de desfiliação.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, observando que a contestação e a
reconvenção do PMB foram apresentadas de forma intempestiva. Em relação ao mérito da ação
principal, defendeu a procedência do pedido do requerente, confirmando que o PMB não atingiu a
cláusula de desempenho e que a jurisprudência do TSE é pacífica quanto à aplicação do art. 17,
§ 5º, da CF a vereadores e à inexistência de limitação temporal para o exercício desse direito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Do julgamento antecipado da lide e da intempestividade da contestação e reconvenção
Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda versa exclusivamente sobre questão de
direito, não havendo necessidade de produção de provas adicionais para o seu deslinde. Dessa
forma, é possível o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o disposto no art. 6º da
Resolução nº 22.610/2007 do TSE e no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim
estabelecem:
Art. 6º Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 (quarenta e oito)
horas, o representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e, em
seguida, julgará o pedido, em não havendo necessidade de dilação probatória.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando:

Num. 44741644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A natureza jurídica da controvérsia, que se restringe à interpretação e aplicação de normas
legais, autoriza a imediata prolação da decisão, garantindo celeridade e eficiência à prestação
jurisdicional. Este procedimento está em plena consonância com os princípios da economia
processual e da duração razoável do processo.
Ademais, verifica-se a intempestividade da contestação e da reconvenção apresentadas pelo
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL – PR.
Conforme o art. 4º da Resolução nº 22.610/2007 do TSE, o prazo para contestar é de 5 (cinco)
dias, contados da citação. A citação ocorreu em 06/08/2025, e considerando o feriado de
11/08/2025, o prazo fatal para a resposta seria 12/08/2025. Contudo, a peça defensiva foi
protocolada apenas em 14/08/2025.
Diante da manifesta intempestividade, deixo de conhecer a contestação e a reconvenção
apresentadas pelo partido requerido, salientando que a ausência de contestação não implica
necessariamente a procedência do pedido.
No entanto, mesmo que fosse superada a questão da intempestividade, o pedido de perda do
mandato por infidelidade partidária seria improcedente, na medida em que carece de elementos
fático-probatórios que justifiquem o reconhecimento da infidelidade partidária. O simples fato de o
filiado buscar judicialmente o reconhecimento de justa causa para sua desfiliação não configura,
por si só, infidelidade. O requerente permaneceu filiado ao PMB durante a tramitação da presente
demanda, buscando a via judicial como o meio adequado para regularizar sua situação, em
conformidade com a segurança jurídica e a lealdade processual.

II. Do Mérito
O cerne da questão reside na análise da existência de justa causa para a desfiliação partidária do
vereador Bruno Ricardo Secco Souza, sem a perda de seu mandato eletivo. A fundamentação do
requerente baseia-se no art. 17, § 5º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que assim prevê:
Art. 17 (...)
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste
artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a
outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de
distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio
e de televisão.

Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo legal estabelece que:

Num. 44741644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
(...)
3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e
à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma
delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.

Depreende-se, portanto, que a norma é expressa e objetiva ao prever que ao eleito por partido
que não preencher os requisitos previstos no § 3º do mencionado dispositivo, é assegurado o
cargo eletivo e facultada a filiação, sem perda do mandato a outro que os tenha atingido. Essas,
portanto, as únicas condições exigidas pelo texto constitucional para se falar em justa causa para
desfiliação partidária.
Os requisitos do § 3º referem-se à obtenção de um mínimo de 3% dos votos válidos para a
Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com
um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou à eleição de pelo menos quinze
Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
Com relação à abrangência da autorização estabelecida pelo artigo 17 da Constituição da
República de 1988, é crucial analisar os fundamentos que sustentam a interpretação de sua
aplicação. Embora o disposto no § 3º do mesmo artigo faça referência expressa aos deputados, a
jurisprudência têm expandido a compreensão dessa autorização. Reitera-se, para tanto, os
fundamentos apresentados no voto do Ministro Sérgio Banhos, proferido nos autos das Consultas
nº 0601755-74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000, do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral. Nesses julgados, o Ministro Banhos detalhou a necessidade de se considerar a
finalidade da norma constitucional e a igualdade de tratamento entre os diversos cargos eletivos,
para além da literalidade do texto, que poderia levar a uma restrição indevida da abrangência. A
interpretação teleológica e sistemática do artigo 17, em conjunto com os princípios basilares do
direito eleitoral, permite inferir que a autorização ali estabelecida não se limita estritamente aos
deputados, mas se estende a outras categorias de agentes políticos, como aos vereadores,
buscando a harmonia e a coerência do sistema normativo eleitoral brasileiro. Note-se:
“(...) partindo dessa premissa – de que o exercício do mandato não pode ser
prejudicado pelo insucesso eleitoral da grei –, entendo que o termo “eleito”,
constante do § 5º do art. 17 da Constituição da República, deve ser interpretado
de forma ampla, a englobar deputados federais, estaduais e distritais, assim
como vereadores. Tal conclusão também se mostra a mais alinhada com a
organicidade das regras de fidelidade partidária, as quais se aplicam a todos os
cargos eleitos pelo sistema proporcional, seja no que diz respeito aos atos que
podem conduzir à perda do mandato, seja no que toca às hipóteses de justa causa.
Nessa linha, seria no mínimo extravagante uma justa causa aplicável apenas a um
ou a alguns cargos. Ainda sobre o ponto, ressalto que o Poder Constituinte Derivado

Num. 44741644 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
não apôs nenhuma ressalva acerca do alcance subjetivo da norma, de modo que
não cabe ao intérprete estabelecer discrímen sem razoabilidade ou parâmetro legal.
Em outras palavras, também por imperativo de isonomia, os deputados estaduais e
distritais e vereadores podem se beneficiar da justa causa em discussão.”

De fato, a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 97/2017 não restringe a
prerrogativa estabelecida pelo artigo 17 da Constituição Federal aos parlamentares federais.
Conforme salientado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a opção do legislador constituinte derivado
pelo uso do termo "eleito" deve ser interpretada de forma abrangente, a fim de permitir a
migração partidária de qualquer candidato eleito por agremiações que não atingiram a cláusula de
barreira, incluindo os vereadores.
Assim, é de se destacar que o legislador derivado não instituiu qualquer justificativa para a
desfiliação por não atingimento da cláusula de barreira e, sobretudo, não fixou qualquer prazo
para o exercício desse direito.
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela Procuradoria Regional Eleitoral, o Partido
da Mulher Brasileira não alcançou os requisitos estabelecidos pelo art. 17, § 3º, da Constituição
Federal, como bem se observa (ID 44636650):

Num. 44741644 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
Essa falha, de natureza crítica e com impacto direto na conformidade legal, impede o Partido do
Movimento Brasileiro de ter acesso a recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário. Além
disso, essa deficiência o priva do direito ao tempo gratuito de rádio e televisão, um instrumento
indispensável para a divulgação de suas propostas, a formação de opinião pública e o alcance de
um eleitorado mais amplo. A ausência desses elementos essenciais enfraquece
consideravelmente a estrutura e a capacidade de atuação da agremiação, comprometendo sua
competitividade eleitoral e sua relevância no cenário político nacional.
Outro ponto levantado pelo partido requerido na contestação, e que é relevante mesmo
considerando sua intempestividade, é a alegação de que o requerente já tinha conhecimento da
fragilidade do PMB ao se filiar. Contudo, o TSE, nas mesmas Consultas acima mencionadas,
assentou que não há limitação temporal para o exercício do direito de desfiliação com base no
descumprimento da cláusula de barreira, tendo constado da ementa que “O princípio da máxima
efetividade impõe que normas que se referem a direitos políticos sejam interpretados de maneira
ampla, razão pela qual não compete ao Tribunal Superior Eleitoral estabelecer prazo para o

Num. 44741644 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
exercício do direito de desfiliação partidária previsto no art. 17, § 5º, da Constituição Federal.”
De fato, a Constituição não estabeleceu marco inicial ou final, sugerindo que o parlamentar pode
reavaliar continuamente sua relação com a legenda, podendo exercer tal direito a partir da
proclamação dos eleitos até o final do mandato. Assim, a alegação de conhecimento prévio da
fragilidade do partido não afasta a justa causa constitucional.
Portanto, diante da comprovada ausência de cumprimento dos requisitos objetivos da cláusula de
barreira pelo PMB, da consolidação jurisprudencial que estende essa justa causa aos vereadores
e da ausência de marco temporal para seu exercício, a justa causa constitucional para a
desfiliação do requerente está plenamente configurada, garantindo-lhe a migração de partid e
mantendo seu mandato parlamentar.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para autorizar a
desfiliação de BRUNO RICARDO SECCO SOUZA do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL – PR (PMB), facultando-lhe a filiação em outro partido,
desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato de Vereador.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600487-91.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - REQUERENTE: BRUNO RICARDO SECCO SOUZA - Advogado do(a)
REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695 - REQUERIDO: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de justificação de desfiliação partidária, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44741644 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519442217200000043679708
Número do documento: 25092519442217200000043679708
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:54:27
SESSÃO DE 23.09.2025